Tribunal: STF
Processo: RE 1496136
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI INCIDENTE EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMPREGADO NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO. DIREITO À UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 11 DA LEI 9.779/1999. REGRA MERAMENTE INTERPRETATIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. PRECENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal/CE, concedendo a segurança "para reconhecer o direito da parte impetrante de aproveitar o saldo de IPI decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem tributados, nas saídas de produtos não tributados" (id. 4058100.27501556).



    2. A FAZENDA NACIONAL, em suas razões de apelação (id. 4058100.27830220), defende a impossibilidade de aproveitamento de créditos do IPI pago na aquisição de insumos tributados utilizados na industrialização de produtos não tributados, sob a alegação de que o art. 11 da Lei 9.779/99 prevê unicamente a possibilidade de aproveitamento do crédito quando o bem adquirido é destinado à industrialização de produto final isento ou sob o regime da alíquota zero, sustentando que a aludida regra não pode ser aplicada ao produto final não tributado (imune), devendo ser dada interpretação literal à aludida regra, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional (CTN).



    3. O cerne do presente recurso consiste em decidir se é possível o aproveitamento do saldo de IPI decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem tributados, nas saídas de produtos não tributados, aplicando-se ao produto final imune a regra prevista no art. 11 da Lei 9.779/1999.



    4. A empresa impetrante engarrafa água mineral e alega que a autoridade coatora, por ato infralegal, está impedindo a utilização de créditos decorrentes de IPI, haja vista o produto produzido pela impetrante ser não tributado, negando aplicação ao caso da a regra prevista no art. 11 da Lei 9.779/1999, que determina o aproveitamento do crédito de IPI que incidiu na aquisição de material empregado no produto final "isento" ou "sujeito à alíquota zero".



    5. De acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.213.143-RS, o aproveitamento de créditos do IPI disposto no art. 11 da Lei 9.779/1999 também se aplica aos produtos cuja saída seja não tributada (relatora Ministra Assusete Magalhães, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/12/2021, DJe de 1/2/2022).



    6. Ademais, os argumentos utilizados pelo STF no julgamento RE 491086, mutatis mutandis , demonstram que a Suprema Corte comunga do mesmo entendimento em relação ao tema. Confira-se trecho da ementa a seguir: "IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - DIREITO A CRÉDITO - PRODUTO FINAL ISENTO, NÃO TRIBUTADO OU SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO - LEI Nº 9.779/99" (RE 491086 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 18-09-2013 PUBLIC 19-09-2013).



    7. À luz das jurisprudências transcritas, mostra-se desnecessário maiores digressões sobre o tema, sendo evidente a ilegalidade da restrição levada a feito pela autoridade fiscal ao negar aplicação ao art. 11 da Lei 9.779/1999 quanto ao aproveitamento do crédito de IPI que incidiu nas aquisições do material utilizado na fabricação de produtos com saída imune.



    8. Por fim, cabe destacar que a interpretação extensiva da regra prevista no art. 11 da Lei 9.779/1999 no tocante aos produtos com saída imune não importa ofensa ao art. 111, II, do CTN, por não tratar propriamente de regra isentiva, mas meramente interpretativa.



    9. APELO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS. Sem condenação em honorários por se tratar de processo de mandado de segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente